Tribunal: TJPA
Processo: 0802158-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802158-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WANDERLENE DE LIMA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos
.

2. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

3. Mantida a ordem judicial de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, como meio coercitivo para o atendimento judicial diante da imprescindibilidade de sua prestação
.

4. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
OSMARINO FERREIRA NUNES NETO,
representada por
WANDERLENE DE LIMA NUNES.

Historiando sobre os fatos, o paciente
nasceu com uma doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada
EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA
, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, mesmo que mínimo, também apresentou com o passar do tempo hemorragias com o aparecimento de bolhas grandes e formação de mídia (bolas amarelas com sebo dentro), fraqueza muscular dificultando o movimento, invariavelmente tem como consequência a Sindactilia (fusão dos dedos) e Estenose (estreitamento) no trato digestivo.

Ademais, a doença requer tratamento com curativos de silicone não aderentes à pele, bem como medicamentos que complementam o déficit de nutrientes causados pela patologia, estes de uso diário e contínuo, a fim de prevenir a infecção das lesões, principal causa de óbitos em pacientes acometidos com a enfermidade.

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno, alegando, em síntese,
não houve descumprimento da decisão.

Ressalta ainda que,
para fornecimento do serviço não padronizado pelo SUS necessita de abertura de um processo de compra, ou procedimento licitatórios e que pela gravidade do caso não desprezou estes procedimentos.

Aponta ainda que, requereu a apresentação de laudos e receitas atualizados necessários ao processo de aquisição da medicação.

Alega ainda que,
houve a entrega dos fármacos em maio de 2021, com quantidades suficientes para 6 meses, uma vez que não pode ser alegado descumprimento da decisão.

Questiona ainda para seja obstado o levantamento de valores e determinada a prestação de contas imediata para a devida restituição do excedente não comprovado, bem como o impedimento de novos bloqueios e liberações de valores sem a apresentação de receita atualizada e orçamentos prévios.

Por tais razões, requer a reforma da decisão
no sentido de suspender a decisão agravada na parte em que bloqueia as verbas públicas sem oportunizar a Fazenda o cumprimento da demanda (através da apresentação de receitas atualizadas) e determina sua liberação sem os critérios de valores, prestações de contas e averiguação do excedente

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 9360905

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Pois bem.

Em ponto de partida, assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado e em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Como relatei na decisão recorrida o presente agravo combate decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, cuja motivação dessa medida gravosa ocorreu em virtude do descumprimento da medida judicial proferida, em caráter de urgência, no dia 11/04/2019. Logo, os questionamentos alusivos ao cumprimento da medida liminar que ensejaram o bloqueio do valor restam preclusas, tendo a decisão, inclusive, transitado em julgado, conforme certidão (ID13055774 do processo de 1º grau).

Em virtude do reiterado descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

......................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017
)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II -
Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Como foi mencionado na decisão recorrida a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que se verificou na hipótese em epígrafe, haja vista que o menor é acometido de uma doença rara, denominada Epidermólise Bolhosa, que causa lesões na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, olhos, trato respiratório e gênito-urinário, sempre que o portador ingere alimentos sólidos, além de bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, fraqueza muscular e estenose no trato digestivo, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário.

As razões suscitadas no presente recurso são as mesmas analisadas no bojo da decisão monocrática recorrida, alegando que
houve a entrega dos fármacos
em maio de 2021
, com quantidades suficientes para 6 meses, uma vez que não pode ser alegado descumprimento da decisão.

Ocorre, que após esse entrega no ID. 30300075 foi peticionado a necessidade da continuação da medição como posso demostrar: (
Como é sabido, depois de praticamente 02 (dois) anos, houve a entrega dos medicamentos ao menor para ser usado pelo lapso temporal de 06 (seis) meses. Ou seja, a medicação foi recebida no mês 04/2021 e pelo menos ao que tudo indica,
acabará no mês 09/2021. Em 10/2021, já será necessário a reposição.)

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

Trata-se, pois, de fornecimento de medicamentos e material para curativos de uma doença grave ao tratamento do autor, em conformidade com a prescrição médica.

Na hipótese dos autos foi reiterado descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim sendo, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Afirmo novamente que o bloqueio das verbas públicas como meio coercitivo para tratamento de médico, a matéria já é assente na jurisprudência. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medido eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Não é outro o entendimento aplicado neste órgão julgador, conforme se observa, e.g., com o aresto assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OOFORECIOMIA/ OOFOROPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Paciente aguarda há mais de 2 (dois) anos por procedimento cirúrgico, apresentando agravamento de seu estado de saúde. 2. Defendeu o agravante que compete exclusivamente ao Município satisfazer os deveres impostos na decisão recorrida e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas. 3. O entendimento firmado pela Corte Suprema (Tema 793) não afasta a solidariedade entre os entes federados na concretização do direito à saúde, conforme preconizado no art. 23 da CF/88. 4.
Na hipótese dos autos, estamos diante de ordem de bloqueio de verba pública como medida eficaz para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida, ex vi, do art. 536 do NCPC
. 5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do vo 5899597, 5899597, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11). (Grifei)

No caso em tela, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em adotar todas as medidas necessárias para que a jurisdicionado tenha o tratamento médico adequado para o tratamento do (
menor é acometido de uma doença rara, denominada Epidermólise Bolhosa, que causa lesões na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, olhos, trato respiratório e gênito-urinário, sempre que o portador ingere alimentos sólidos, além de bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, fraqueza muscular e estenose no trato digestivo, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie, de forma ininterrupta, o tratamento clínico necessário para a manutenção da saúde do beneficiário
) incidindo em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022